Tribunal: TJMT
Processo: 1001350-50.2019.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NO VALOR DE R$ 8.000,00. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 3.000,00). CORTE DE FORNECIMENTO APROXIMADAMENTE 40 (QUARENTA) HORAS. PROVAS GENÉRICAS. INADMISSIBILIDADE. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida MARINEIS COSTA GUIMARÃES postula reparação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão de apagão de aproximadamente 40 (quarenta) horas, iniciando no dia 01/05/2019 até a madrugada do dia 03/05/2019.
2. Inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da Recorrida, no sentido de que a sua residência ficou sem energia, não há que se falar em indenização por danos morais.
3. As provas acostadas aos autos, não comprovam que os protocolos juntados são da parte Recorrida. Não há como presumir que a interrupção se deu por falha na prestação de serviços pela recorrente.
4. As provas carreadas aos autos, não tem o condão de provar, ainda que minimamente, os fatos alegados.
5. “Assim, não há que se falar em dano moral, diante de alegações generalizadas em razão da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação repetitiva, sem demonstração algum do alegado dano”. (N.U 1000336-31.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019).
6. Inobservância do disposto no art. 373, I, do CPC.
7. Sentença reformada.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARINEIS COSTA GUIMARAES - CPF: 767.217.871-72 (RECORRENTE), FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 994.791.841-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2020